Tribunal: TJPA
Processo: 0008649-98.2017.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. ALEGAÃÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4Âº DA LEI NÂº 13.654/18. TESE RECHAÃADA. NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÃÃO DA PENA FIXADA. PROCEDÃNCIA. ANÃLISE DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 244-B DA LEI NÂ° 8.069/90. OCORRÃNCIA.1. O processo legislativo da Lei nÂº13.654/18 tramitou dentro da legalidade, obedecendo a todas as exigÃªncias previstas, âpois o PL nÂº149/15 do Senado, desde sua origem, trouxe a previsÃ£o de revogaÃ§Ã£o do inciso I, Â§2Âº do artigo 157 e, ao ser encaminhado Ã CCJ, houve apenas a aprovaÃ§Ã£o da Emenda 1, que promoveu acrÃ©scimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposiÃ§Ãμes anteriores referentes Ã utilizaÃ§Ã£o de arma branca na prÃ¡tica do crime de rouboâ, de modo que inexiste a aventada inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte de JustiÃ§a.2. Ã indubitÃ¡vel que o uso de arma branca, na dinÃ¢mica legislativa inerente ao caso posto, nÃ£o pode fundamentar a majoraÃ§Ã£o da pena na terceira fase da dosimetria penal, devendo repercutir no incremento da pena base. 3. De ofÃcio, impÃμe-se o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal na medida em que, superado o lapso temporal necessÃ¡rio para tanto, com espeque na norma contida no Art. 109, V c/c 115 â ambos do CÃ3digo Penal.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008649-98.2017.8.14.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: PEDRO HENRIQUE DA LUZ MELO
ADVOGADO: ANTÔNIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA - OAB/PA 9.817
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/18. TESE RECHAÇADA. NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA FIXADA. PROCEDÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90. OCORRÊNCIA.
1. O processo legislativo da Lei nº13.654/18 tramitou dentro da legalidade, obedecendo a todas as exigências previstas,
¿pois o PL nº149/15 do Senado, desde sua origem, trouxe a previsão de revogação do inciso I, §2º do artigo 157 e, ao ser encaminhado à CCJ, houve apenas a aprovação da Emenda 1, que promoveu acréscimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposições anteriores referentes à utilização de arma branca na prática do crime de roubo¿,
de modo que inexiste a aventada inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. É indubitável que o uso de arma branca, na dinâmica legislativa inerente ao caso posto, não pode fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria penal, devendo repercutir no incremento da pena base.
3. De ofício, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na medida em que, superado o lapso temporal necessário para tanto, com espeque na norma contida no Art. 109, V c/c 115 - ambos do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, que em julgamento de mérito condenou o apelado
PEDRO HENRIQUE DA LUZ MELO
pela prática do delito contido no Art. 157, §2°, IV do Código Penal c/c 244-B da Lei 8.069/90, fixando-lhe as penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 (ano) de reclusão, respectivamente, perfazendo-se o total de 6 (seis) anos de reclusão inicialmente em regime fechado, conforme fundamentada decisão do juízo,

Para tanto, a inicial acusatória aponta um substrato fático em que, o apelado, na data de 03/12/2017, por volta de 02h30, na companhia de outros dois comparsas - adolescentes - armou-se com um terçado e uma arma de fogo, dirigiu-se a um posto de gasolina, local em que subtraiu, mediante emprego de intensa violência, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e IV do Código Penal e 244-B do ECA e, após regular trâmite processual, o Juízo sentenciante considerou pela incidência da normatividade contida no diploma legal de n° 13.654/18, entendendo pela Abolitio Criminis acerca da causa especial de Aumento de Pena contida no Art. 157, §2°, I do Código Penal, quando o armamento empregado na dinâmica delitiva pertença a classe das chamadas
armas brancas
, condenando o apelado nos termos anteriormente deduzidos.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de Apelação, argumentando na oportunidade:
- Preliminarmente, pelo reconhecimento de que, a Lei n° 13.654/18 é inconstitucional, circunstância formal que pretende vê reconhecida em controle difuso afim de que sua incidência seja afastada no caso concreto, com o consequente incremento da pena fixada em desfavor do apelado;
- No mérito, caso rechaçada a preliminar aventada, que a utilização de uma arma branca na dinâmica delitiva seja circunstância considerada na primeira fase da dosimetria penal, com a necessária sobrelevação da pena base fixada.

Em contrarrazões, a defesa técnica do Apelado redarguiu os argumentos do Ministério Público Estadual, pretendendo assim a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, afim de que haja unicamente o incremento da pena base fixada em desfavor do apelado.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I - PRELIMINAR. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/18.

No ponto, deve-se esclarecer que o escopo recursal é, precipuamente o incremento da pena fixada em desfavor do apelado, estando a pretensão calcada em um binômio argumentativo sendo, o primeiro destes, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/18 (que revogou o inciso I do art. 157, §2º do CPB), a fim de que seja aplicada, ao presente caso, a majorante relativa ao uso de arma branca.
No entanto, tal tese não pode ser aceita.

Isso por que, não obstante argumente extensamente em desfavor do processo legislativo que culminou na edição da Lei n° 13.654/18, a análise fria e detalhada culmina na consequente conclusão de que, a legislação e seu procedimento de gênese ocorreram dentro da legalidade, obedecendo a todas as exigências previstas, de modo que inexiste a aventada inconstitucionalidade sendo, neste momento, despicienda qualquer digressão acerca do tema na medida em que, a tese, é sedimentada neste Tribunal de Justiça e na jurisprudência pátria. Destaco julgado desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/2018. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A inconstitucionalidade formal da Lei nº13.654/18 não se sustenta, pois o PL nº149/15 do Senado, desde sua origem, trouxe a previsão de revogação do inciso I, §2º do artigo 157 e, ao ser encaminhado à CCJ, houve apenas a aprovação da Emenda 1, que promoveu acréscimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposições anteriores referentes à utilização de arma branca na prática do crime de roubo. Preliminar rejeitada. 2. A alegação de inexistência de provas não procede quando os depoimentos colhidos tanto na fase judicial, como na extrajudicial, são uníssonas e narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras dos policiais que, no caso, capturaram apelante pouco tempo após o crime. 3. Para a consumação do crime de roubo não é necessário que o agente tenha detido a posse tranquila da coisa, basta que o objeto roubado tenha sido retirado do domínio da vítima e passado à posse do autor. Precedentes. 4. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, quando valorado em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime, restando apenas este como negativo, ficando após reanálise, o quantum definitivo fixado em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto e 20 dias-multa. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA - 2018.04418569-81, 197.420, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Transcrevo, inclusive, trecho do voto do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no qual resta descrito o porquê deve ser refutado o argumento que pretende consagrar a aventada inconstitucionalidade:
(...)
A controvérsia existente se pautava sobre as duas casas do Congresso, se ambas teriam se manifestado a respeito da revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP, pois, há quem sustente que o Projeto de Lei 149/15, inicialmente, pretendia conservar as duas majorantes - pelo uso de arma branca e pelo uso de arma de fogo -, dosando cada uma na medida da sua gravidade. Ainda, que foi na Comissão de Redação Legislativa (CORELE) a decisão de revogar o aludido inciso, sem que houvesse deliberação dos congressistas.
A inconstitucionalidade formal não se sustenta, pois o Projeto de Lei do Senado 149/2015, desde sua origem, trazia a previsão de revogação do aludido artigo e, ao ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), houve apenas a aprovação da Emenda 1, que promoveu acréscimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposições anteriores referentes à utilização de arma branca na prática do crime de roubo.
Salutar explicar, resumidamente, o processo legislativo do PLS 149/2015, destacando que a atuação da CORELE consistiu em somar o texto original do PLS com a Emenda 1.
Na sequência, o projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde recebeu o nº 9.160/2017 e sofreu novos acréscimos - a modificação da Lei nº 7.102/83, para adicionar à proposta o art. 2º-A que trata da obrigatoriedade das instituições financeiras de instalarem equipamentos para inutilização de cédulas dispostas em caixas eletrônicos se expostas a movimento brusco, arrombamento ou alta temperatura -, razão pela qual, a matéria retornou à CCJ e à casa originária, para que se manifestassem a respeito das inovações.
Aprovadas as modificações pelo plenário do Senado em 27 de março de 2018, foi encaminhada à sanção presidencial que culminou com a publicação da Lei nº 13.654/2018.
Assim, feita explanação acerca do caminho percorrido pelo projeto de Lei nº149/2015 até se tornar a Lei nº13.654/2018, fica evidenciado que esta é formalmente constitucional (...)¿

Cite-se, ainda, outros precedentes desta Egrégia Turma:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA). EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI Nº 13.654/8. NOVATION LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. A defesa objetiva o afastamento da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I do CP, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor os crimes cometidos com uso de arma branca. O Juízo da Execução Penal teria indeferido o pedido de reconhecimento do benefício, sob argumento de que se trata de norma inconstitucional e se refere a uma suposta violação ao processo legislativo, não prospera. A inconstitucionalidade no artigo. 4º da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, alegada pelo Juízo agravado não é cabível, encontrando-se a norma em plena vigência e gozando de presunção de constitucionalidade, razão pela qual, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu para os lindes do artigo 157, caput, do CP, e, determino ao Juízo da execução penal proceda a devida exclusão da causa de aumento, bem como, a readequação da pena ao caso concreto. RECURSO PROVIDO.
(TJE/PA, 2019.03134045-85, 206.887, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-02)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI Nº 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS NO QUE TANGE À MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do §2º, do artigo 157 do Código Penal. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do §2º, mas continua a ser punido agora no inciso §2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ?branca? não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (artigo 157, caput). Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela exclusão da qualificadora do uso de arma branca, modificando o quantum da pena em razão da nova lei mais benéfica, por entender constitucional a sua aplicação. Destarte, passo a nova dosimetria da pena, mantendo a primeira e segunda fase dispositiva do quantum realizado pelo magistrado a quo, (fl. 20), ficando em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de roubo. ACÓRDÃO Vistos etc. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 26 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato. Belém/PA, 27 de fevereiro de 2019. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora (TJE/PA, 2019.00769031-62, 201.215, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28)

Ressalte-se que o órgão fracionado pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Primeiramente porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo necessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial. Segundo porque assim dispõe o Código de Processo Civil ao tratar do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos Tribunais.

Com efeito, o referido código dispõe que arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à turma que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o julgamento, ex-vi dos artigos 948 e 949, incisos I e II, do CPC:
Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público,
o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara à qual competir o conhecimento do processo.
Art. 949. Se a arguição for:
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento.
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Esta, também, é a previsão do art. 172 do RITJEPA, veja-se:
Art. 172. Sempre que os órgãos fracionários do Tribunal, após ouvido o Ministério Público e as partes, suscitarem a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, lavrarão o acórdão e determinarão a remessa do processo ao Tribunal Pleno para processar e julgar o incidente.
Parágrafo único: Rejeitando-se a inconstitucionalidade, prosseguirá o julgamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar aventada, mantendo a sentença nos moldes como proferida, afastando assim, a possibilidade de incidência concreta da norma contida no Art. 157, §2°, I do Código Penal.

II - MÉRITO: DO AUMENTO DA PENA BASE.

No mérito, a irresignação subsidiária do Ministério Público concentra-se em pretender a incidência do uso de arma branca na primeira fase da dosimetria penal, sobrelevando-se o quantum fixado neste ponto e, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Circunstâncias Judiciais:
* Culpabilidade
: anoto que a culpabilidade do réu é normal e esperada na prática desse tipo de crime.
* Antecedentes
: Não possui. Favorável
* Conduta social
: prejudicado. Favorável Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração. Favorável
* Motivos
: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em desfavor do réu. Favorável.
* Circunstâncias
: encontra-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem;
* Consequências
: são graves, visto que a vítima não recuperou a propriedade e posse de seus pertences; Desfavorável.
* Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 4 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

A leitura do exposto demonstra que, de fato, não houve a consideração da arma branca na primeira fase da dosimetria penal - não obstante o emprego de uma arma na conduta delitiva demonstre um maior grau de violência sendo, portanto, circunstância fática apta a negativar o vetor da culpabilidade do Art. 59 do Código Penal, na medida em que esta circunstância, como ensina Guilherme Nucci, destina-se a
verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, acolho o argumento de mérito contido nas razões recursais e majoro a pena base fixada em detrimento do Apelado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço e mantenho os termos da sentença recorrida, considerando pela inexistência de causas agravantes e, reconheço e faço incidir as causas atenuantes previstas no artigo 65, I e III, ¿d¿ do Código Penal - Menoridade Relativa e Confissão Espontânea, respectivamente - motivo pelo qual atenuo a pena nos mesmo patamar do juízo sentenciante, passando a dosa-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Por derradeiro, quanto as Causas de Aumento e Diminuição de Pena, reconheço há presença de uma causa de aumento de pena previstas no inciso II do §2°, do art. 157 do CP, referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando a adequada fundamentação contida em sentença, bem como a inexistência de irresignação do Apelado, mantenho como sendo inicialmente fechado.

Assim, considerando as premissas aventadas, acolho o argumento de mérito do Recurso de Apelação do Ministério Público, majorando a pena base fixada e, após nova dosimetria, estabeleço a pena definitiva do apelado em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

III - DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Em derradeiro, considerando os parâmetros de pena estabelecidos em sentença, impõe-se considerar a ocorrência de prescrição quanto ao delito contido no Art. 244-B do ECA a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, assim vejamos.

Nesse giro, consigno que o apelante foi condenado pelo crime de corrupção de menores à pena de 01 (um) ano de reclusão, atraindo o prazo prescricional do Art. 109, V do Código Penal, ante a inexistência de recurso do Ministério Público, havendo transito em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Anoto, ainda, que ao tempo do cometimento do delito, o ora apelante possuía 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, devendo, portanto, ser considerado o prazo prescricional pela metade, nos termos da norma
contida no Art. 115 do CP, restando o lapso temporal final de 02 (dois) anos a ser observado.

Expostas as premissas processuais e teóricas necessárias, consigno que a sentença condenatória foi prolatada em 12/09/2018, já tendo transcorrido, até os dias atuais, aproximadamente, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses,
restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, e o lapso temporal transcorrido após a prolação da sentença, assim como considerando o fato do réu possuir menos de vinte e um anos à época do fato e, ainda, uma vez que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal unicamente em relação ao delito do Art. 244-B do ECA.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, majorando a pena fixada em detrimento do Apelado pela prática do crime contido no Art. 157, §2°, I do Código Penal, estabelecendo a sanção definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena
e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo delito contido no Art. 244-B do ECA.

É o meu voto.

Belém, 9 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator